Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734724-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Andrea Alves de Carvalho Lays Maia Carvalho Alcidesio Barbosa de Souza D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no incidente processual de cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos do processo no 0705526-07.2025.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALCIDESIO BARBOSA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista no art. 11, inciso III, da Lei Distrital no 5.226/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 241966241), em que sustenta: i) coisa julgada; ii) inexigibilidade da obrigação; iii) excesso de execução; iv) não incidência de honorários sucumbenciais da ação coletiva. Em réplica (ID 244358793), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. II.1 – DA COISA JULGADA O Distrito Federal alega que esta ação de cumprimento individual de sentença coletiva possui os mesmos elementos da ação individual de no 0726646-93.2017.8.07.0016, a qual foi julgada improcedente. Deste modo estaria configurada a coisa julgada. Contudo, de análise da referida ação individual, percebe-se que ela foi definitivamente julgada em 07/07/2020, antes do ingresso da ação coletiva, que ocorreu em 03/09/2020, deste modo afasta-se a litispendência, por seguinte a coisa julgada, por força do art. 104 do CDC. Ante o exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido, como consequência não há impedimento para continuidade da execução com eventual levantamento de valores em favor da exequente. II.3 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Deve ser observado que as parcelas deveriam terem sido atualizadas, desde a citação até 08/12/2021, pelo IPCA-e, com juros moratórios calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deveriam ser utilizadas pela SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. II.3.i – DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. II.3.ii – DO ANATOCISMO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. II.4 – DA NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO COLETIVA O Distrito Federal alega que a exequente incluiu em seus cálculos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no percentual de 10%. Já a exequente afirma que os referidos honorários sucumbenciais não são referentes à ação coletiva, mas sim em relação ao presente cumprimento de sentença. Nesse sentido, é consolidado o entendimento firmado pelo E. STJ de que é cabível honorários sucumbenciais nas ações de cumprimento individual de ações coletivas: Súmula 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Ante o exposto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 241966241) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Os autos não serão remetidos à contadoria, uma vez que esta não realiza cálculos administrativos. Intime-se a parte exequente para apresentar cálculos observados os parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o DF para ciência e eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Na falta de impugnação pelo ente público, expressa ou tácita, expeça-se o requisitório e aguarde-se o pagamento.” (Grifos do original) O Distrito Federal alega em suas razões recursais (Id. 75282535), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas parcialmente a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Esclarece que Alcidesio Barbosa de Souza requereu individualmente o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, por meio da qual houve a procedência do pedido deduzido pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS. Na ocasião houve a condenação do Distrito Federal: a) à implementação, nos vencimentos dos servidores substituídos, referente à última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no coeficiente de 10% (dez por cento) (art. 11, inc. III, da Lei local no 5.226/2013); e b) ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde o dia 1o de dezembro de 2015, até a data da incorporação do aludido reajuste, com os devidos reflexos sobre as respectivas parcelas. Houve ainda a determinação de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela remuneratória, e juros de mora, sob o indexador utilizado nas contas de poupança, nos termos da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 905 de recursos repetitivos, a partir da data da citação. Afirma que devem ser reconhecidos os efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, cujo conteúdo decisório ali previsto não beneficia o credor, nos termos da regra prevista no art. 104 do CDC. Diz ainda que houve a inserção, no crédito almejado pelo agravado, do valor referente aos honorários arbitrados no processo de conhecimento, o que viola o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1309081, com repercussão geral reconhecida (Tema 1142). Informa a implementação da terceira etapa, alusiva ao reajuste concedido aos servidores da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Acrescenta que a referida prestação tem natureza de obrigação de fazer, motivo pelo qual a sentença proferida não poderia haver determinado a obrigação de pagar a referida parcela, em virtude do princípio da adstrição. Ressalta a inexigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente, nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, em virtude de afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864. Aduz que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser solvido pela Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará em montante excessivo. Destaca ainda que o indexador SELIC deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito afirma que o cálculo deve utilizar o índice SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não em relação ao valor corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo apropriado, de modo a afastar a ocorrência de anatocismo. Sublinha também que a regra prevista no art. 22, § 1o, da Resolução-CNJ no 303/2019 viola a disposição normativa contida no art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (“Lei da Usura”), bem como os princípios da separação dos poderes e do planejamento financeiro. Finalmente, afirma a necessidade de sobrestamento da expedição de precatório ou de RPV, no caso em exame, até a deliberação definitiva a respeito da presente controvérsia, nos termos da tese firmada no Tema no 28, submetido à sistemática da repercussão geral. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua impugnação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da regra estabelecida no art. 1007, § 1o, do CPC. Sobreveio a decisão referida no Id. 75340225, proferida por este Relator, por meio da qual houve o indeferimento da concessão de efeito suspensivo. Em suas contrarrazões o agravado pugnou pelo desprovimento ao recurso (Id. 75451329). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) se o credor pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018; b) se houve o incremento, no crédito indicado na origem, do valor alusivo aos honorários fixados no processo de conhecimento; c) se é inexigível a obrigação imposta ao Distrito Federal; d) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021; e, finalmente, e) se a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente pode ser ordenada após o trânsito em julgado do incidente processual instaurado na origem. Em relação à inexistência de ofensa à coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A respeito da identificação da coisa julgada, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: “O critério básico para a identificação da coisa julgada – e dos seus limites – é segundo o qual há coisa julgada quando se repete em juízo ação já julgada por sentença definitiva transitada em julgado (art. 337, §4o). Vale dizer: é o critério da tríplice identidade. Uma ação é idêntica à outra quando tiverem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §2o). Trata-se de critério tradicional na dogmática processual civil. Conjuntamente com os arts. 502 e ss., serve como primeiro norte para identificação da área de confinamento da autoridade da coisa julgada.” Na hipótese dos autos, como visto, o credor pretende obter a satisfação de crédito constituído nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, alusivo à terceira etapa do reajuste previsto no art. 11, inc. III, da Lei local no 5.226/2013. O Distrito Federal alega que o crédito pretendido já foi objeto de anterior demanda proposta pelo credor. Na ocasião o credor deixou de formular requerimento de suspensão da respectiva marcha processual, com o intuito de que fosse beneficiado pela coisa julgada coletiva, como estabelece a regra prevista no art. 104 do CDC. Em casos como o presente, no entanto, não é razoável a exigência do requerimento de suspensão da respectiva marcha processual. Nesse ponto é importante destacar que as ações coletivas que versam a respeito de direitos difusos e direitos individuais homogêneos podem beneficiar os titulares das ações individuais, de acordo com a regra estabelecida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos da regra prevista no art. 117, do aludido diploma legal, esse preceito deve ser aplicado na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, não se restringindo às relações jurídicas substanciais de consumo. Observe-se que o mencionado benefício está sujeito a duas condições cumulativas, previstas no art. 104 do CDC: a) conhecimento do substituído a respeito da propositura da demanda pelo ente substituto e b) subsequente formulação de requerimento de suspensão da marcha processual individual, até a deliberação definitiva dos autos originados pela entidade substituta. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.353.801-RS (Tema 589) e do Recurso Especial no 1.110.549-RS (Tema 60), conferiu interpretação teleológico-objetiva ao aludido dispositivo no sentido de permitir a suspensão, de ofício, do curso do procedimento instaurado pela demanda individual, ao argumento de que essa providência privilegia o tratamento isonômico entre as referidas demandas. No caso em exame não é possível exigir que o credor soubesse a respeito da propositura da demanda pela entidade sindical, o que não se ajusta à hipótese prevista no art. 104 do CDC. Diante desse contexto o servidor pode ser beneficiado pela coisa julgada produzida pela sentença coletiva. Quanto ao mais, nos termos da regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Nos casos em que a Fazenda Pública figurar como devedora, deve ser adotado, em regra, critério especial de estabelecimento do montante dos honorários de advogado, no processo de conhecimento, de acordo com a regra estabelecida no art. 85, § 3o, do CPC. Convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese em exame o Juízo singular entendeu que é possível a fixação de honorários no curso do incidente de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo por base de cálculo o crédito perseguido pelo servidor na relação jurídica processual de origem (Id. 244411583 dos autos aludidos). Na ocasião, a decisão interlocutória impugnada não teve como antecedente jurídico o Tema no 1142 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do art. 100 da Constituição Federal”. (Ressalvam-se os grifos) O Juízo de origem, em verdade, fundamentou o respectivo ato decisório com a aplicação do enunciado no 345 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 244411583 dos autos aludidos). A partir do exame dos autos do processo de origem é possível perceber que o Juízo singular, ao proferir sentença coletiva, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, em recurso manejado pelo próprio recorrente, reformou a sentença e determinou expressamente que os aludidos honorários deveriam ser fixados por ocasião da instauração do incidente de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (Id. 227214368 dos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018): “À luz das considerações acima, que conduz para reforma da sentença para julgar procedente o pedido da parte Autora, com a consequente condenação da Fazenda Pública em quantia ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. Assim, a pretensão do Apelante/Réu não mais subsiste, tornando-se PREJUDICADO o seu recurso.” (Grifos do original) Observe-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão referente ao Tema no 1142, não se limitou a determinar o modo pelo qual o pagamento ocorreria, mas reafirmou o entendimento prevalente no âmbito da Suprema Corte para reconhecer a inviabilidade, em regra, do fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, “fixados em única ação coletiva de conhecimento e titularizados por um único credor (advogado ou escritório), independentemente da questão atinente à modalidade do pagamento (RPV ou precatório) (Ressalvam-se os grifos). A propósito, atente-se aos seguintes trechos do voto proferido pelo Eminente Ministro André Mendonça no julgamento dos embargos de declaração interpostos naquela oportunidade: “A jurisprudência há muito firmada no âmbito desta Suprema Corte – e ora reafirmada neste julgamento – não autorizava a compreensão de que seria possível fracionar honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, fixados em única ação coletiva de conhecimento e titularizados por único credor (advogado ou escritório), independentemente da questão atinente à modalidade do pagamento (RPV ou precatório).Essa constatação, a seguir demonstrada, afasta a alegação de viragem jurisprudencial, não atraindo, a meu ver, a necessidade de excepcional modulação de efeitos prevista no art. 927, § 3o, do CPC. (omissis) 6. Inicio fazendo o registro de que o “fracionamento” aludido no julgamento do Tema no 18 do repertório de Repercussão Geral, ocorrido em 30/10/2014 e invocado ad nauseam pelo embargante, não se refere ao mesmo “fracionamento” aqui pretendido, qual seja, fracionar execuções de honorários advocatícios em função dos créditos individualizados de cada substituído na ação de conhecimento. (omissis) 8. Reitero: o Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, reconheceu a natureza alimentar e autônoma dos honorários advocatícios, autorizando sua execução em separado pelo causídico – por isso “fracionada” (em relação ao valor principal) –, ante a diversidade de titulares. Mas não foi autorizado o fracionamento de honorários fixados em condenação única, ainda que, no âmbito de ação coletiva, titularizados por um único credor. (omissis) 10. Conforme bem anotado no voto do eminente Relator, esse entendimento, aplicável inclusive às ações coletivas, foi feito “na esteira da jurisprudência dominante no âmbito desta Suprema Corte”, não se tratando, portanto, de decisão isolada ou inovadora. (omissis) 15. Portanto, sempre com a devida vênia do eminente Relator, entendo que a decisão proferida no IRDR em questão, a qual, diga-se, não foi objeto de recurso extraordinário pelo ora embargante, não autorizou o fracionamento dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública a um mesmo advogado, não havendo que se falar, data máxima vênia, em proteção da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva”. Em relação ao tema examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros). 4. Ainda que as contas com incidência da TR tenham sido elaboradas pela parte exequente, não há óbice à modificação do índice adotado, porquanto a correção monetária é consectário legal da condenação, ostentando matéria de ordem pública. Todavia, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado em razão das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira a fim de realizar o pagamento, que se faz em ordem cronológica. Se já expedidos os requisitórios, por se tratar de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o qual se reveste de imutabilidade, não se mostra possível a alteração. Todavia, se ainda não foram pagos, tal qual a hipótese dos autos, e se houver resíduo, cabível rever o índice e expedir precatório complementar nos mesmos autos a fim de obter pagamento da diferença decorrente da atualização pelo IPCA-E no período posterior a 30/06/2009. 5.A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, incidirá a taxa SELIC sobre as condenações que envolvem a Fazenda Pública, que engloba juros e correção monetária 6. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal." (Tema 1.142 - STF). Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Acórdão no 1688245, 0705634-95.2022.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7 a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INVIÁVEL. 1. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral. 2. No caso, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 27/09/2018. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 3. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte”. (Acórdão no 1670425, 0727477-19.2022.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 1o/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142, STF. 1. A fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento exige a prévia liquidação do julgado para auferir o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, não se confundindo com o proveito econômico da execução individual, a fim de evitar o indevido bis in idem, em face da probabilidade de manejo de várias ações individuais. 2. O STF, julgou o Tema 1142 - RE 1309081 RG/MA, em 06/05/2021, publicado em 18/06/2021 e fixou a tese de que: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1610857, 0721475-67.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) O cerne da ratio decidendi da tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o advogado, ao atuar em demanda coletiva, deve exigir o respectivo crédito decorrente dos honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento de modo integral. Em outras palavras, não pode, em tese, haver o fracionamento desse crédito de acordo com o número de litigantes substituídos. Ocorre que, no presente caso, este Egrégio Tribunal de Justiça determinou expressamente que os honorários de advogado deveriam ser posteriormente fixados por ocasião da quinta fase do procedimento, que tem sido objeto de incidentes individuais de cumprimento. Por essa razão deve ser efetuada a distinção entre a situação em exame e a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal, que não se ajusta ao caso. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Hipótese em que não preenchidos os pressupostos de aplicação do Tema 1.142 do STF porque existentes nos autos claros elementos de distinção a afastar a aplicação do Tema 1.142 STF, os quais, para facilitar a compreensão, indico: 2.1) Não foram arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na fase de conhecimento, com o que ausente possibilidade concreta de ocorrer o desmembramento da verba honorária em inúmeros pagamentos individuais para enquadramento da parcela do total no pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV); 2.2) Não houve condenação na fase de conhecimento ao pagamento de verba honorária global, com o que ausente condição necessária a eventual violação à regra que veda o fracionamento de crédito único e indivisível, consistente no valor total da verba honorária sucumbencial devida porque fixada em ação coletiva manejada em desfavor da Fazenda Pública; e 2.3) Não há pedido de execução individual em relação ao crédito de cada beneficiário substituído de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em fase de conhecimento de ação coletiva a ensejar qualquer espécie de violação à norma posta no parágrafo 8o do artigo 100 da Constituição Federal brasileira. Não estão preenchidos, pois não há que se falar em desmembramento de pagamento de honorários advocatícios fixados em liquidação individual de sentença coletiva, haja vista não ter havido condenação global ao pagamento de honorários advocatícios na fase de conhecimento da ação coletiva ora em execução. 3. Agravo de instrumento dos exequentes conhecido e parcialmente provido. Julgamento mantido.” (Acórdão no 1918022, 0727369-24.2021.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, portanto, a necessidade de preservação da ordem acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado no sentido de que os honorários de advogado devem ser fixados no próprio incidente de cumprimento de sentença. No que concerne à afirmação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os recurso de apelação interposto pela entidade sindical (Id. 27508255 dos autos no 0705877-53.2020.8.07.0018), deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido de que a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, não se aplica à situação concreta agora avaliada, senão vejamos: “5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, (omissis) Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013.” Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, os efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018 igualmente impedem a análise a respeito do pretenso julgamento extra petita procedido pela Egrégia 3a Turma Cível, com respaldo nos mesmos fundamentos acima destacados. Em relação ao terceiro tópico é preciso ressaltar que a EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. Atente-se, nesse sentido, ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 0732541-44.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1421272, 0702794-15.2022.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. A propósito, convém destacar as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1883015, 0709851-16.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, considerando o complexo conjunto jurisprudencial e interpretativo sobre a matéria, com destaque para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. III. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária. IV. Inaplicável ao caso concreto o entendimento constante no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, pois, em relação aos índices de correção monetária é importante destacar que se trata de questão de ordem pública, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 235). Além disso, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (20/09/2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não se impõe no presente caso a ponto de obrigar a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional. V. A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1887540, 0704308-32.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1886925, 0714456-05.2024.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1885207, 0712470-16.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional - EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal - STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 4. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 5. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 6. A exclusão dos juros de mora acrescidos ao longo dos anos - como pretende o agravante - ofende a segurança jurídica. Também viola o direito de propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1883222, 0715895-51.2024.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1881105, 0709954-23.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores, com a avaliação da correção do método de cálculo utilizado pela zelosa contadoria judicial. Observe-se que o indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, ou seja, o montante correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 acima transcrito. Logo, não é possível constatar a alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente. Finalmente, as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos da regra prevista no art. 100 da Constituição Federal. Com efeito, a expedição do precatório ou de RPV pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice para a expedição imediata do respectivo ofício requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o disposto no art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, clara ao dispor que: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é o tema de repercussão no 28, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor relativo ao crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de julgamento: 21/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido o trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva. Não pode haver aqui confusão com o tema da preclusão das decisões proferidas na própria fase de cumprimento da sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada". Sucede que no caso em exame ainda não houve a determinação de expedição de precatório ou de RPV, como indica a decisão interlocutória impugnada (Id. 244411583 dos autos aludidos). Logo, não é apropriada a imposição do sobrestamento pretendido pelo Distrito Federal. À vista do exposto percebe-se que a pretensão recursal exercida pelo Distrito Federal não está alinhada às teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tanto no enunciado no 345 de sua Súmula, quanto por ocasião do julgamento dos temas números 589 e 60. Aliás, a pretensão recursal em exame ainda diverge do tema de repercussão no 28, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Por essa razão a escorreita decisão interlocutória agravada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. 3 ed. São Paulo: RT, 2017, p. 675.